Tribunal: TJSP
Processo: 1001646-54.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Matéria de competência da Subseção de Direito Privado II e III. Aplicação do artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição